Tribunal: TJES
Processo: 5013725-32.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013725-32.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANE LOPES PRALON VIDAL

APELADO: C&A MODAS LTDA. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em ação movida por consumidora que teve transações fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito, vinculado a loja varejista, após aderir à oferta do serviço no momento da compra. A sentença reconheceu a fraude, mas indeferiu o pedido indenizatório por ausência de comprovação de negativação do nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a falha na prestação do serviço pelas rés, que resultou na realização de compras fraudulentas no cartão de crédito da autora, enseja indenização por danos morais, independentemente da inscrição do nome em cadastros restritivos de crédito; e (ii) definir o valor adequado da indenização, caso reconhecida a obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

A falha na segurança das transações financeiras caracteriza defeito na prestação do serviço, impondo aos réus o dever de indenizar o consumidor pelos transtornos causados.

O estorno administrativo das compras fraudulentas não exclui a obrigação de indenizar, pois a consumidora foi exposta a constrangimento, insegurança e necessidade de mobilização para a solução do problema, configurando dano moral.

O dano moral, mesmo sem a efetiva negativação do nome do consumidor, decorre da perturbação relevante da tranquilidade e da dignidade do consumidor, sendo devida a compensação pecuniária.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a repercussão do dano e a conduta dos fornecedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A falha na segurança das transações financeiras, que resulta em cobrança indevida ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor e da instituição financeira.

O estorno administrativo das compras fraudulentas não exclui o dever de indenizar, pois a obrigação de reparar os danos morais decorre do transtorno e insegurança impostos ao consumidor.

A indenização por danos morais, em casos de cobrança indevida sem negativação do nome do consumidor, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002872-90.2022.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013725-32.2021.8.08.0035

APELANTE
: FABIANE LOPES PRALON

APELADOS:
BANCO BRADESCARD S/A e C&A MODAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente Ação de Indenização por Danos Morais.

A Apelante, em sua petição inicial, alega que, no dia 31/07/2021, realizou compras na loja C&A Modas, localizada no Shopping Boulevard, em Vila Velha/ES e que durante o pagamento, foi abordada por uma atendente da loja, que lhe ofereceu um cartão de crédito da própria C&A, com a promessa de 10% de desconto na compra.

Afirmou que após insistência da funcionária, aderiu ao cartão e realizou o cadastro. Contudo, durante o processo de cadastramento da senha teve que repetir o procedimento várias vezes e aguardou cerca de 30 minutos para finalizar a compra, que totalizou R$ 487,72, parcelados em 5 vezes iguais, mas dias depois, ao verificar a fatura do cartão antes do vencimento, foi surpreendida com diversas compras que não reconhecia, no valor de R$ 1.944,71.

Sustentou que, diante da situação, entrou em contato com o Banco Bradescard, que informou a abertura de um processo investigativo e, ao procurar a C&A Modas, foi informada pelo gerente da loja que outros clientes relataram o mesmo problema e que uma funcionária estava utilizando indevidamente os dados dos cartões para realizar compras e saques.

O juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da fraude, mas entendeu por indeferir o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não haveria comprovação da negativação do nome da Apelante e ressaltou que:

Inicialmente, importa destacar que a relação material subjacente é de consumo, na medida em que, por um lado, a parte requerente é identificada como consumidor [toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final – CDC, art. 2º], enquanto que a parte ré se insere no conceito de fornecedor [toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços – CDC, art. 3º].

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que assiste razão à requerente, tanto que as compras questionadas foram estornadas após o reconhecimento administrativo da fraude.

Contudo, mesmo após questionamentos formulados pelas rés em sede de defesa, a autora não comprovou a negativação.

Inexistindo prova de negativação, o caso é de mera cobrança indevida.

[...]

Observo, portanto, à míngua de circunstância que demonstre uma grave violação a direito de personalidade além de um mero aborrecimento, entendo que não existem elementos que me permitam acolher a pretensão da parte autora, tal como proposta na petição inicial.

Seguiu-se o presente recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à aferição da responsabilidade dos Apelados pelo evento lesivo narrado pela Apelante, consistente na indevida realização de transações fraudulentas em seu cartão de crédito, bem como a negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

In casu
, a C&A Modas falhou na segurança dos dados de sua cliente, permitindo que uma funcionária cometesse fraudes e o Banco Bradescard, como gestor do cartão, também responde pela segurança das transações e pela proteção do consumidor contra fraudes.

A responsabilidade objetiva dos Apelados se configura a partir do momento em que se verifica falha na segurança das transações financeiras, com o consequente lançamento de compras indevidas em fatura de cartão de crédito vinculado a um estabelecimento comercial, sem qualquer participação da consumidora.

O dever de segurança que permeia as relações de consumo impõe que fornecedores de produtos e serviços se resguardem contra fraudes internas e externas, adotando medidas eficazes para evitar prejuízos ao consumidor.

No presente caso, os Apelados, além de não lograrem êxito em demonstrar a inexistência do defeito na prestação do serviço, confirmaram a irregularidade ao realizarem o estorno administrativo das compras fraudulentas.

A simples realização do estorno das compras não afasta a obrigação de reparar os danos experimentados pela Apelante, haja vista que, além de ser obrigada a mobilizar-se para solucionar um problema criado pela falha dos fornecedores, ao menos recebeu comunicação de que seu nome seria inscrito em órgão de proteção ao crédito, fato que, notoriamente, causa inúmeros aborrecimentos e transtornos à consumidora.

Acerca do tema o seguinte precedente:

[...] 3. O valor da indenização por danos morais, no caso de cobrança indevida sem negativação efetiva, deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a ausência de registro em cadastros de inadimplentes. 4. Embora a cobrança indevida configure falha na prestação de serviço e possa ensejar a indenização por danos morais, não houve prova de que a correspondência enviada pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA e SCPC) tenha resultado na negativação do nome da autora. A inexistência de negativação indevida limita o quantum indenizatório a um patamar reduzido, conforme jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida, sem inscrição efetiva em cadastros de inadimplentes, pode configurar configura dano moral, mas não justifica indenização em patamar elevado. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002872-90.2022.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/12/2024).

Restando caracterizada a ocorrência de falha na prestação do serviço e violação relevante da dignidade do Consumidor conclui-se pela existência de dano moral a ser indenizado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal, com juros de mora incidentes a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento da indenização. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência do contrato questionado, determinou a devolução dos valores descontados da conta da autora, corrigidos monetariamente, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado pela autora ou se houve fraude, ensejando a responsabilidade do banco; e (ii) avaliar se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença está adequado ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo ao banco a responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviços. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes cometidas por terceiros em razão do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, segundo a Súmula 479 do STJ e o entendimento consolidado no julgamento de recursos repetitivos (REsp 1199782/PR). O banco apelante não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, pois não apresentou o contrato alegadamente firmado com a autora, nem demonstrou o uso do cartão de crédito consignado pela consumidora, indicando a ausência de legitimidade da contratação. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário gera dano moral presumido, especialmente em face de idosa que depende dessa verba para sua subsistência, causando abalo psicológico relevante.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) encontra-se em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos de descontos indevidos de benefício previdenciário, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes cometidas por terceiros em contratos de empréstimo consignado, considerando o risco inerente à sua atividade. A ausência de comprovação da regularidade da contratação pela instituição financeira gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais causados por descontos indevidos em benefício previdenciário. O valor da indenização por danos morais fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não deve ser reduzido quando adequado às circunstâncias do caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e 14; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000552-89.2022.8.08.0039, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/12/2024).

[...] 3. O valor fixado na instância originária (R$3.000,00) deve ser preservado, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais, inclusive por este Sodalício, em casos semelhantes. 4. Apenas os descontos que porventura tenham ocorrido após o marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.413.542/RS), de abril de 2021, é que devem ser restituídos em dobro, ao passo que os valores pretéritos devem ser devolvidos na forma simples. 5. Recursos conhecidos e desprovidos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003525-38.2021.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/05/2024).

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, para condenar os Apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora incidentes a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento da indenização.

Quanto aos ônus sucumbenciais, tendo em vista a reforma da sentença, os Apelados devem arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.